Tribunal: CARF
Processo: 10283.001247/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.001247/2009-14
ACÓRDÃO
3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUMIDENSO DA AMAZÔNIA IND ELÉTRICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/04/2008 a 15/04/2008
IMPORTAÇÃO.
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
REGIME
ESPECIAL.
SUSPENSÃO.
PIS/IMPORTAÇÃO.
COFINS/IMPORTAÇÃO.
BENS
DE
PRODUÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
HABILITAÇÃO
PRÉVIA.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
A importação de bens novos destinados à incorporação do ativo
imobilizado de pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus
utilizando os benefícios de suspensão do PIS/Importação e da
COFINS/Importação exige habilitação prévia ao regime por meio de Ato
Declaratório Executivo emitido pela Receita Federal.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONFIGURAÇÃO
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
No presente caso a Recorrente apresentou quesitos recursivos, cujos quais
não foram aviados na peça defensiva inicial, não permitindo a instância
anterior se pronunciar.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONHECIMENTOL QUESTÃO SUMULADA.
No presente caso a Recorrente se insurge contra legislação tributária por
entender ser ela inconstitucional. Inadequada à discussão na Corte, por
carência de competência.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, apenas nas matérias em que não haja alegação de
inconstitucionalidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da unidade de origem que de forma objetiva e
clara nos informa:
Relatório
Trata-se de autos de infração (fls. 02/61) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 459.050,07 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil, cinquenta reais e sete centavos) a título de PIS/importação (R$
81.883,78) e COFINS/importação (R$ 377.166,30) por falta de recolhimento. Pelo
que consta, a empresa efetuou importações de bens destinados à composição de
seu ativo permanente utilizando os benefícios da suspensão do PIS e da
COFINS/Importação sem se habilitar no regime por meio de Ato Declaratório
Executivo conforme prescreve a Instrução Normativa SRF no 424, de 2004. A
fiscalização informa que a interessada só conseguiu o Ato Declaratório Executivo
no dia 06 de junho de 2008, ou seja, depois de efetuadas as importações objeto
deste auto de infração cujas contribuições (PIS/Cofins) têm como fato gerador,
para efeito de cálculo, a data de registro da declaração de importação. Em razão
disso, e tendo por base a legislação que rege a matéria, concluindo ser necessário
ADE para a concessão e aplicação do regime de suspensão de PIS/Cofins em
operações de importação para bens novos destinados à incorporação ao ativo
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
3
imobilizado de pessoa jurídica, os lançamentos foram efetuados para cobrança
das contribuições que deixaram de ser recolhidas em relação a diversas
declarações de importação registradas no período de 01/04/2008 a 15/04/2008.
O sujeito passivo foi pessoalmente cientificado em 15/03/2009 e apresentou
defesa em 03/04/2009, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 190/199),
alega, basicamente, o que segue adiante.
Informa que, de fato, efetuou importação, objeto da autuação, de bens de
produção (maquinário) para incorporação em seu ativo imobilizado, gozando,
portanto, das disposições do artigo 50, da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005. Explica que o artigo 14, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, posto na
gênese da questão, trata especificamente de insumos. E, neste caso, conforme
previsto no art. 14, § 2°, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, a Receita
Federal expediu a Instrução Normativa no 424, de 19 de maio de 2004, a fim de
tratar da importação de insumos em razão de ser esta é a aplicação do artigo 14, §
1o, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. E que, posteriormente, a Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005, inovou na matéria criando a suspensão do
pagamento do PIS e da COFINS também para máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica
importadora. Assim, diante da edição da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, o Governo Federal baixou o Decreto no 5.691, de 3 de fevereiro de 2006,
que regulamenta especificamente, o art. 50, da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005. E que, diante desta realidade jurídica, pode-se afirmar que a Instrução
Normativa no 424, de 19 de maio de 2004, está vinculada única e exclusivamente
ao art. 14, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; e que o Decreto n° 5.691, de 3
de fevereiro de 2006, está vinculado única e exclusivamente aos termos do art.
50, da Lei Federal n° 11.196, de 21 de novembro de 2005. E, neste caso, fica claro
que a norma aplicável para a importação de insumos não pode ser aplicada para o
caso da impugnante vez que esta efetuou importação de bens de produção
(maquinário) para incorporação em seu ativo imobilizado.
A impugnante, tendo como baliza a eficácia da norma jurídica, defende que
"norma" jurídica anterior (no caso, a Instrução Normativa SRF n° 424, de 19 de
maio de 2004) não pode disciplinar matéria de norma jurídica posterior (Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005) e que detém regulamentação própria. E que
admitir que a Instrução Normativa SRF n° 424, de 19 de maio de 2004, aplique-se
à Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, seria o mesmo que revogar, através
de Instrução Normativa, o Decreto n° 5.691, de 3 de fevereiro de 2006. Sustenta
que, na verdade, os objetos jurídicos tutelados pelas normas jurídicas em questão
são diferentes, sendo que a primeira trata de insumos, e a segunda de bens de
produção. Aduz que aplicar a Instrução Normativa SRF n° 424, sem observar que o
regulamento aplicável à espécie é o Decreto Federal n° 5.691, de 3 de fevereiro de
2006, significa violar o princípio da hierarquia das normas e suas especificidades,
além do princípio básico da tipicidade tributária. Que está demonstrado nos autos
que a impugnante importou bens de produção (maquinário), sendo que em
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
4
nenhum lugar da Instrução Normativa SRF n° 424, de 19 de maio de 2004, há
disposição disciplinando a importação de bens de produção, tais como máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos.
A impugnante também sustenta que não existe, em matéria tributária, tipicidade
emprestada e nem tipicidade por analogia, sendo verdade que o artigo 50, da Lei
Federal n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, criou uma nova hipótese de
incidência, e sua respectiva regulamentação não pode ser aproveitada por norma
que trata de outra hipótese de incidência. Defende não ter havido qualquer dano
ao erário, inclusive porque ao tempo dos acontecimentos, protocolou seu pedido
de habilitação para suspensão do pagamento do PIS e COFINS em 26 de março de
2008, e por motivos de greve, o Ato Declaratório Executivo de que trata a
Instrução Normativa SRF no 424/2004, somente veio a ser publicado em 09 de
junho de 2008. Assim, mesmo na hipótese do ADE, com base na IN SRF no 424/04,
compreender a hipótese de importação de bens de produção (o que não é o
caso), a impugnante teve sua condição reconhecida pela RFB desde 26.03.2008 já
que o ADE não poderia ser expedido anteriormente por motivos de força maior.
É o relatório.
No dia 14 de agosto de 2018 a 2a Turma da DRJ / FNS, em sessão de julgamento
exarou o Acórdão sob no 07-42.348, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem a Recorrente teve ciência
do supramencionado Acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 27/08/2018, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. A data do
registro do documento na Caixa Postal foi o dia 22/08/2018
No dia 21/09/2018 aviou o presente remédio recursivo com suas razões.
Eis, em síntese apertada, o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto a supressão de instância de matérias não levadas ao julgamento da DRJ,
bem como de matéria de inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto, dele tomo
conhecimento em parte, não conhecendo as matérias recursivas não levadas à peça inicial
defensiva, bem como as que enfrentam a inconstitucionalidade de lei tributária.
3. Direito.
3.1. Do regime de suspensão do IPI-Importação e da COFINS-Importação para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus – ZFM, quanto à importação de insumos.
Alega que o § 1o, do artigo 14, da Lei no 10.865/2004 autorizou as empresas
sediadas na Zona Franca de Manaus – ZFM o aproveitamento do regime de suspensão do PIS-
Importação e da COFINS-Importação, se importa insumos destinados à industrialização de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Que por força do § 2o, do artigo 14 da mencionada lei, foi atribuída à SRF –
Secretaria da Receita Federal o disciplinamento do regime de suspensão, estabelecendo os
parâmetros para sua aplicação, e nessa seara foi editada a IN 424/2004, impôs a obrigatoriedade
de previa habilitação da empresa perante a SRF.
Que a exigência prévia de habilitação contida na IN 424/2004, alega a Recorrente
que se refere a importação de insumos e não à importação de máquinas e equipamentos.
3.2. Do regime de suspensão do PIS-Importação e da COFINS-Importação para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus – ZFM, quanto à importação de ́máquinas e
equipamentos. Inexigibilidade de Prévia Habilitação.
A Recorrente alega que em 2005 houve alteração legislativa que passou a permitir a
importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para incorporação ao fixo das
empresas, com o aproveitamento do regime de suspensão do PIS-Importação e da COFINS-
Importação, com redução da carga tributária, sendo editada a Lei 11.196/2005.
Segundo aduz a Recorrente o dispositivo do artigo 50 da mencionada lei foi objeto
de regulamentação específica pelo Executivo, mediante da edição do Decreto no 5.691/2006, que
segundo a Contribuinte traz dispositivo imperativo e autoaplicável, afastando a cobrança das
exações.
Aduz ainda que em face do Decreto citado, não se exige habilitação prévia perante
a RFB para afastar a cobrança das exações em tela.
Repisa a alegação que a habilitação previa só está inserida na IN 424/2004, e se
refere exclusivamente à importação de insumos.
Assim, conclui que é inexigível a habilitação prévia para suspensão do PIS e da
COFINS Importação, quando da importação de máquinas e equipamentos por empresas
estabelecidas na ZFM.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
6
Ao enfrentar a matéria a DRJ, após fazer um levantamento de dispositivos de lei que
traça o cabimento de regime especial de suspensão das contribuições de
PIS/COFINS/IMPORTAÇÃO assim se pronunciou:
(...)
De plano deve ser registrado que, levando em consideração as normas postas em
questão (acima transcritas), é possível perceber que as informações prestadas na
impugnação, não obstante o nível de detalhamento e o esmero com que a
impugnante procurou desenvolver seu raciocínio para demonstrar as suas
alegações, estão eivadas de inconsistências insuperáveis que não autorizam
qualquer alteração nos lançamentos efetuados pela fiscalização conforme será
demonstrado a seguir.
Verificando os termos da legislação acima transcrita, é de se notar, com efeito,
que o benefício fiscal de aqui se cuida (suspensão das contribuições de
PIS/Cofins/Importação em operações de importação efetuadas por empresas
localizadas na zona franca de Manaus) foi criado pela mesma Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004 (art. 14) que instituiu as referidas contribuições (art. 1o). No
mesmo sentido, a extensão desse benefício para as empresas sediadas na zona
franca de Manaus também teve origem na mesma Lei 10.865/2004, primeiro para
bens a serem empregados na elaboração de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem (conforme § 1o do art. 14o), e só depois
para as próprias matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem (pela inclusão do art. 14-A pela Lei no 10.925/2004). E apenas em um
terceiro momento é que se tem notícia da inclusão de uma terceira categoria de
bens (máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para
incorporação ao ativo imobilizado) ao amparo do mesmo benefício fiscal
conforme remete expressamente o art. 50 da Lei 11.196/2005. Por sua vez, o
Decreto 5.691/2006 veio apenas para trazer a relação dos bens contemplados
nessa terceira categoria e dispor sobre condição (utilização desses bens na
produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem) para a fruição do benefício.
Em sua defesa, a impugnante sustenta que, na verdade, os objetos jurídicos
tutelados pelas normas em questão são diferentes, sendo que a primeira trataria
de insumos, e a segunda de bens de produção. Defende, com isso, que o art. 14,
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, posto na gênese da questão, trata
especificamente de insumos, e que a Instrução Normativa no 424, de 19 de maio
de 2004, emitida por força do § 2° do art. 14, da Lei no 10.865/2004, teria vindo
para ser aplicada apenas a insumos. Para o seu caso acredita estar contemplado
por norma jurídica diversa (art. 50, da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005,
c/com Decreto n° 5.691, de 3 de fevereiro de 2006) que teria inovado na matéria
criando a suspensão do pagamento do PIS e da COFINS para máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado e,
assim, pensa estar dispensado do cumprimento da obrigação de estar
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
7
previamente habilitado à fruição do regime por meio de Ato Declaratório
Executivo conforme expressamente prescrito pelo art. 8o, da Instrução Normativa
SRF no 424, de 2004. Nada mais falso! Primeiro, tal entendimento contraria
frontalmente o que vem expresso de forma literal na própria norma, ou seja, o
art. 14, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, não trata especificamente de
insumos (conforme afirma reiteradamente a impugnante). Ao contrário, na
origem, o § 1o do art. 14, da Lei no 10.865/2004, contempla exclusivamente BENS
a serem empregados na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem. A inclusão de INSUMOS (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem) ocorreu apenas em momento
posterior pela inclusão do art. 14-A dado pela Lei no 10.925/2004. E apenas em
um terceiro momento é que referido benefício teria passado a contemplar
também máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para
incorporação ao ativo imobilizado (inclusão dada pelo art. 50 da Lei 11.196/2005
c/com Decreto 5.691/2006).
Em síntese, primeiro a Lei no 10.865/2004 havia determinado a suspensão do PIS
e da COFINS nas importações de bens a serem empregados na elaboração de
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem na ZFM. Em
seguida, a Lei no 10.925/2004 ampliou o alcance desse benefício de forma que
também ficou suspensa a exigência das contribuições nas importações efetuadas
por empresas localizadas na ZFM de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem para emprego em processo de industrialização por
estabelecimentos industriais instalados na ZFM. Por fim, desde 22.11.2005, por
força do disposto no artigo 50 da Lei no 11.196/2005, a suspensão do PIS/PASEP e
da COFINS prevista no § 1o do artigo 14 da Lei no 10.865/2004, nas importações
acima referidas, passou a ser aplicada também às importações de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica importadora, estabelecida na Zona Franca de
Manaus (apenas para os bens relacionados no Decreto no 5.691/2006 e utilizados
no processo produtivo de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem).
Dessa forma, é de fácil constatação o fato de que não existem dois ou três tipos
de regime especial como supõe e parece sugerir a impugnante. Existe apenas uma
hipótese legal que autoriza a suspensão das contribuições de PIS e
Cofins/importação em operações de importação e ela está prevista no art. 14 da
Lei 10.925/2004. O fato de que este regime especial tenha sido estendido a
pessoas jurídicas situadas na zona franca de Manaus para importação de bens a
serem empregados na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem (§ 1o do art. 14o), e que isso tenha sido posteriormente
estendido
para
compreender
as
próprias
matérias-primas,
produtos
intermediários e materiais de embalagem (art. 14-A incluído pela Lei no
10.925/2004), e que depois tenha sido ainda mais ampliado para contemplar
também as máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
8
incorporação ao ativo imobilizado (art. 50 da Lei 11.196/2005), tudo isso, reitere-
se, em nada altera ou modifica a certeza quanto à natureza, essência e substância
do (único) benefício fiscal previsto no art. 14 da Lei 10.925/2004 e estendido, no
caso, a três tipos de mercadorias: i) bens a serem empregados na elaboração de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem; ii) matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem; e iii) máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo
imobilizado.
...
O apanhado legal acima mencionado pela unidade de origem nos traz segurança
para entender que só pode ser beneficiado pela suspensão dos tributos aquelas pessoas jurídicas
previamente habilitadas pela SRF através de Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme previsão
do § 2o do artigo 14 da lei no 10.865/2004, combinado com a IN SRF424/2004, artigos 4o e 8o.
Sem razão a Recorrente.
3.3. Quanto ao prévio pedido de habilitação e da concessão da habilitação –
Inafastabilidade do direito à Suspensão do PI/COFINS/Importação.
Alega ter requerido as credenciais do ADE para promover a importação de insumos
no regime de benefício de isenção de PIS/COFINS/Importação, protocolizado em 26/03/2008, que
foi concedido em 09/06/2008, pela publicação em DO.
Que a demora na concessão do ADE se deu por conta de movimento grevista dos
funcionários da SRFB, mas isso não implica que as importações realizadas em abril de 2008 não
sejam reconhecidas como beneficiárias da isenção das exações, pois já cumpria as condições de
usufruir da benesse.
3.4. Inconstitucionalidade da exigência do PIS-Importação e da COFINS-
Importação das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.
Sustenta que os princípios da razoabilidade e da efetividade hão de imperar no
presente caso, pois não é crível que questão temporal não permita a retroação dos efeitos do Ato
Declaratório Executivo à sua formalização junto a SRFB.
Essa questão não foi apresentada em julgamento à DRJ, por meio de impugnação
(e-fls. 190 – 202), o que a torna preclusão consumativa. E, ademais, julgar esse quesito sem que a
instância anterior tenha dito oportunidade de se pronunciar, seria supressão de instância.
Não conheço dessa questão defensiva.
3.4. Da inconstitucionalidade da exigência do PIS/COFINS – Importação das
empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.
Em síntese bastante apertada, urge trazer à baila que a Recorrente faz um
perfulgente trabalho, com tese, doutrina e jurisprudência para demonstrar a ilegalidade da
legislação de regência.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.485 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001247/2009-14
9
Entretanto, não cabe à Corte julgar inconstitucionalidade de lei tributária, questão
até sumulada. Confira:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Para os julgadores do CARF, as súmulas têm efeito vinculantes, onde não se admite
interpretação diferenciada do que determina o dispositivo, ‘ipis literis’.
Dessa forma, também não conheço dessa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
de matérias que se insurgem contra inconstitucionalidade de lei tributária e de matérias que
configurem supressão de instância e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 524
DF CARF MF
Original